Tribunal: TJES
Processo: 5001842-04.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001842-04.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERMIVAL KIIHL
RECORRIDO: SERASA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001842-04.2023.8.08.0008

RECORRENTE: DERMIVAL KIIHL

RECORRIDO: SERASA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. FALHA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
DERMIVAL KIIHL
em face do
SERASA S.A.
Narra o autor,

em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente pela empresa EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO, situação que está sendo discutida em demanda autônoma, porém a requerida SERASA inscreveu o nome/CPF do autor em seus cadastros no dia 10/05/2021 sem, contudo, proceder com a prévia notificação. Por tal razão, pugna pela reparação moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em sua defesa (ID 7499676) a requerida SERASA suscita, preliminarmente, a conexão com outra demanda em igual sentido. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade civil, uma vez que apenas cumpre com as informações inseridas no sistema e,
in casu,
a comunicação foi enviada para o endereço informado pela empresa credora.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide (ID 7500484):

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito inaugural.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7500492), ocasião em que pugnou a reforma da sentença, sob o fundamento que a decisão se baseia em fatos inconsistentes e não constantes dos autos. Assevera que apesar de a sentença ter registrado o envio de notificação postal para o endereço do autor, a comunicação juntada pelo recorrido se deu por e-mail. Sustenta que o recorrido agiu de má-fé quanto a suposta comunicação via e-mail, uma vez que, o recorrente é pessoa simples e do interior, não utilizando o serviço de e-mail.

O requerido/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 7500495, pugnando pelo não provimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença

guerreada.

Rememorando, sucintamente, os fatos trata-se de demanda na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos morais, pelo fato de ter seu nome inserido nos cadastros de restrição de crédito sem que tenha sido notificada anteriormente da referida anotação. O recorrido SERASA SA, por sua vez, afirma que realizou a expedição de notificação quanto à negativação para o endereço eletrônico do autor e por isso não deve ser responsabilizado.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Acerca do tema, é necessário se destacar que a Lei 8.078/90, em seu art. 42, determina que
"na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça."
.

Estabelece, ainda, o art. 43, do CDC, que o consumidor
"terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes"
, devendo, assim, ser notificado por escrito quando da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele (art. 43, § 2º, CDC), principalmente em se tratando de anotações negativas.

Aliás, tal a importância da notificação que o STJ sumulou a questão por meio do seguinte enunciado:

Súmula 359 - Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Neste contexto, de fato, é imprescindível a comunicação do consumidor sobre um possível apontamento restritivo de crédito no seu nome, sendo que, no caso dos autos, conforme documento apresentado ao ID 7499677 - págs. 05/07, o autor foi notificado somente via e-mail. Tal situação foi ratificada pelo próprio requerido/recorrido em contrarrazões (ID 7500495).

Ocorre que, ao contrário do defendido pelo requerido, a realização da comunicação via e-mail não é o bastante para o cumprimento da obrigação disciplinada no art. 43, §2º, CDC, valendo o destaque ao seguinte julgado do C. STJ quanto ao tema:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023. 2
. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail.
3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais. 4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal. 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.
6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail.
7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail. 8. No que diz respeito à compensação por danos morais, extrai-se dos fatos delineados pela instância ordinária, que não existiam outras inscrições preexistentes e legítimas quando foi realizado o registro negativo que ora se examina, motivo pelo qual encontra-se caracterizado o dano extrapatrimonial em razão da ausência de prévia notificação válida do consumidor. 9. Quanto à fixação do montante a ser pago a título de compensação pelo dano moral experimentado, as Turmas integrantes da Segunda Seção valem-se do método bifásico para o seu arbitramento. 10. Na espécie, para fixação do quantum compensatório, tendo em vista os interesses jurídicos lesados - honra e dignidade do consumidor - e os precedentes análogos desta Corte, considera-se razoável que a condenação deve ter como valor R$ 10.000,00 (dez mil reais). 11. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento da inscrição mencionada na exordial e condenando a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento. (REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). (destaquei).

A meu ver, a irregularidade na notificação fica ainda mais evidente, quando o recorrente afirma na inicial ser pessoa idosa, morador da zona rural, sem conhecimento de informática/acesso e-mail, bem como que desconhece o endereço eletrônico para qual foi encaminhada a notificação (robsonspfc1@hotmail.com) - ID 7499677 - pág. 06.

Assim sendo, tenho como caracterizada a irregularidade da conduta adotada pelo requerido, razão pela qual deve ser responsabilizado pelo ilícito cometido.

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a partir das condições objetivas dos autos, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor.

A definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

Assim, tendo em vista o caráter pedagógico da indenização por danos morais, bem como a extensão do dano no caso concreto, a meu ver, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente e adequada para, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor, proporcionando um equilíbrio entre as partes.

Em relação à correção monetária, revela-se que, nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)